Tribunal: TJDFT
Processo: 0002718-62.2018.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DANO QUALIFICADO. PATRIMÔNIO DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR DE NULIDADE PELA NÃO INTIMAÇÃO DO RÉU. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) MANTIDA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA BASE. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MEDIDA NÃO RECOMENDADA SOCIALMENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ainda que o apelante não tenha sido intimado pessoalmente da sentença, por estar solto, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação, restando garantidos os princípios da ampla defesa e do contraditório, não havendo falar em nulidade ante a ausência de prejuízo devidamente comprovado, nos termos do artigo 563, do Código de Processo Penal.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação.
3. Tendo o crime de dano sido praticado em Unidade de Saúde do Distrito Federal, o que causou tumulto no local e prejudicou o atendimento dos pacientes, deve ser mantida a valoração negativa da culpabilidade, eis que o dolo extrapolou a reprovabilidade típica.
4. Deve ser mantida a valoração negativa das consequências do crime, porquanto o dano foi causado a uma ambulância, o que interrompeu, ainda que momentaneamente, a utilização do veículo na prestação do serviço de saúde.
5. Mantém-se a quantidade de pena-base, quando verificado que a exasperação da pena mínima, por cada circunstância judicial negativa, observou o coeficiente de 1/8, adotado majoritariamente pela jurisprudência.
6. Inviável afastar a caracterização da reincidência, quando se mostra claro que o período depurador, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, não foi ultrapassado.
7. Na segunda fase da dosimetria da pena, a jurisprudência majoritária entende adequado e proporcional o coeficiente de 1/6, sobre a pena-base, salvo fundamentação concreta que justifique uma maior resposta penal, o que não se verificou na espécie. 7.1. Pena reduzida em benefício do réu.
8. Cominada pena inferior a 4 anos, ao réu reincidente, mostra-se adequado o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33 do Código Penal.
9. Ainda que o réu não seja reincidente específico, a aplicação do artigo 44, §3o, do Código Penal é medida excepcional que somente deve ser aplicada quando se mostrar socialmente recomendável. 9.1. Não se mostra recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando a medida já foi concedida anteriormente, contudo, o réu voltou a delinquir.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.